Tribunal: TJSP
Processo: 1500453-10.2019.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500453-10.2019.8.26.0630, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante LEONARDO DOS REIS FACCIOLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso para
reduzir as penas do réu a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500453-10.2019.8.26.0630 Comarca de Santa Bárbara D Oeste.
Apelação Criminal no 1500453-10.2019.8.26.0630 Vara Criminal de
Santa Bárbara D Oeste.
Apelante: Leonardo dos Reis Faccioli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.885
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara
D'Oeste, que o condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, a seis anos e oito meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e seiscentos e sessenta e seis dias-multa,
no piso mínimo, porque no dia 22 de junho de 2019, por volta de
10h55, na Rua Doutor José Cláudio Ventureli, em frente ao no 123,
Jardim das Orquídeas, e na Rua Pedro Martins Sobrinho, no 1.447,
Jardim das Orquídeas, naquela cidade, trazia consigo e guardava,
para tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, cinquenta e uma porções de maconha, com
peso de 103g, e oitenta porções de cocaína, com peso de 52g,
substâncias entorpecentes e causadoras de dependência física e
psíquica, o réu Leonardo dos Reis Faccioli apelou em busca da
absolvição por falta de provas, subsidiariamente pretendendo a
desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/06, a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, §
4o, do mesmo diploma legal, a mitigação das penas e do regime de
prisão e a imposição de sanção alternativa.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500453-10.2019.8.26.0630 Comarca de Santa Bárbara D Oeste.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser
maconha
e
cocaína
o
material
examinado,
substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica (fls.
16, 17, 18, 60/62 e 114/116).
A autoria da infração penal também não
comporta dúvida, em face do que se apurou no processo,
observado que em Juízo a prova oral foi colhida pelo sistema
audiovisual.
Silente no auto de prisão em flagrante, em
Juízo o réu negou a prática delitiva, afirmando ter sido abordado
por guardas municipais na posse de cinco porções de maconha
para seu consumo pessoal e ser fruto de seu trabalho o dinheiro
com ele apreendido. Quanto ao entorpecente encontrado em sua
residência, o apelante alegou não ser de sua propriedade e haver
no local grande movimentação de pessoas (fl. 24 e mídia digital).
Todavia, a pueril versão exculpatória do réu
foi desmentida pelo conteúdo da prova reunida.
Nos
aspectos
relevantes
os
guardas
municipais relataram terem recebido informações de que “um
indivíduo magro, alto, trajando camiseta de time de cor azul, estaria
comercializando entorpecentes pela rua José Claudio Venturelli, no
bairro Jd. das Orquídeas”. Foram até o local “para realizar averiguação
na citada denuncia, deparando com indivíduo nas mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500453-10.2019.8.26.0630 Comarca de Santa Bárbara D Oeste.
características informadas, o qual, ao perceber a aproximação da viatura
policial, tentou se desfazer de algo que trazia nas mãos sendo logo
abordado pelo depoente e guarnição; Que, tal indivíduo foi identificado
como Leonardo dos Reis Faccioli e em sua posse foi encontrado a
importância de R$ 21.00 em dinheiro, e no chão, foi localizado um
invólucro de papel contendo 5 porções de substância entorpecente do
tipo maconha; Que, questionado a respeito, Leonardo confessou ao
depoente estar comercializando entorpecentes naquele local. Como o
réu estava sem documentos, se dirigiram para a casa dele, “e ali
tiveram a entrada na casa franqueada por ele mesmo e por sua avó que
mora na residência da frente; Que, no interior da residência do autor,
dentro de um calçado, o depoente encontrou dois invólucros contendo
46 porções de maconha e 80 eppendorfs de cocaína, bem como a
importância de R$ 386,00 em dinheiro que estava dentro de um guardas
roupas” (fls. 14, 15 e mídia digital).
No caso vertente, inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra dos guardas municipais
inquiridos, pois nada de concreto se demonstrou que pudesse
tisnar de parcialidade o depoimento deles, prestado sob o
compromisso legal, não sendo crível que fossem levianamente
imputar um crime de tal gravidade a pessoa inocente.
Cabe lembrar prevalecer a presunção de
que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando
em Juízo dão conta de suas atividades no combate e repressão à
criminalidade, de modo que essa prova era mesmo suficiente para
justificar o acolhimento da acusação.
O colendo Supremo Tribunal Federal já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500453-10.2019.8.26.0630 Comarca de Santa Bárbara D Oeste.
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello,
julgado em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além disso, as circunstâncias da prisão de
indivíduo apontado como exercendo o tráfico no local e cujas
características físicas coincidiam com as do apelante, a
quantidade, variedade e o fracionamento do tóxico apreendido em
poder dele, além da apreensão de quantia em dinheiro e
entorpecentes em sua residência, todos eles em porções para
pronta entrega ao consumo de terceiros, não deixaram dúvida
alguma quanto a se destinarem ao insidioso comércio, a isso se
acrescendo a confissão informal do réu feita aos guardas
municipais no calor dos fatos.
Cumpre ainda ponderar que o crime de
tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, que se
consuma com a simples posse da droga pelo agente para fim de
entrega a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja ele
flagrado vendendo o tóxico. A propósito, sobre o tema este
Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500453-10.2019.8.26.0630 Comarca de Santa Bárbara D Oeste.
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O
próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização
do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância
com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias
da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.” (RT
584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e
97/512).
De mais a mais, ainda que se possa crer
seja o réu usuário de drogas, nada havia a impedi-lo de exercer o
comércio ilícito de tóxicos, fato nada incomum nesse meio, até
como forma de sustentar o vício.
Portanto,
em
que
pese
o
esforço
da
combativa defesa, é de se reconhecer que, tal como posto, era
mesmo de rigor o decreto condenatório, sendo impossível a
absolvição ou a desclassificação para o delito menos grave.
Quanto à dosimetria, não era caso de se
fixar a pena-base um sexto acima do menor patamar, pois a
quantidade de entorpecente apreendida não era tão expressiva -
cerca de 150g no total- e a circunstância de ter sido apreendida
cocaína por si só não justificava maior rigor adotado, observado
que a natureza do entorpecente não foi tomada pelo legislador
como causa para maior severidade na punição, de modo que as
penas devem retroagir a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-
multa, no piso mínimo.
Na etapa seguinte, o aumento de um terço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500453-10.2019.8.26.0630 Comarca de Santa Bárbara D Oeste.
pela reincidência foi exagerado. O fato de se tratar de específica a
recidiva (fls. 30) por si só não justificava o rigor adotado na
sentença, daí por que à pena-base se aplicará o aumento usual
pela agravante, de um sexto, compensando-se tal acréscimo com a
atenuante da menoridade relativa do réu, de modo que as penas
permanecem inalteradas nessa etapa do cálculo e nesses limites
se tornam definitivas.
A reincidência do apelante inviabilizou a
aplicação em seu benefício do redutor previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei Antidrogas, por expressa disposição legal e, em face da
extensão da pena privativa de liberdade aplicada, não era possível
a sua substituição por sanção restritiva de direitos e o regime
prisional inicial fechado era o único cabível, tal como fixado na
sentença.
Portanto, só para redução das penas é que
se impõe o parcial provimento do apelo interposto.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a cinco
anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no piso mínimo,
mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -